Tribunal: TJMT
Processo: 0000909-13.2016.8.11.0030
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000909-13.2016.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUANA DE LARA FRANCA - CPF: 047.757.741-58 (RECORRIDO), THAIS DE OLIVEIRA - CPF: 938.693.801-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo parcial provimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TROMBOFILIA GESTACIONAL – PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO (ENOXAPARINA SÓDICA 40MG
)
– COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DOS ENTES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO PARA FORNECER OS MEDICAMENTOS – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES – ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO – DESCABIMENTO – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS – DOCUMENTO MÉDICO QUE PRESCREVE O MEDICAMENTO – NEGATIVA DE FORNECIMENTO – DEVER CONSTITUCIONAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE – MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU – EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Havendo documentação médica que indica a necessidade primordial do medicamento prescrito, havendo comprovação por meio do parecer do NAT que o medicamento ainda não é fornecido pelo SUS, bem como que houve tratamento com outros medicamentos ineficientes, bem ainda havendo comprovação da negativa de fornecimento do fármaco, de rigor a procedência da demanda.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional. Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade ou divisão de responsabilidade.

A tese de violação aos princípios orçamentários, reserva do possível e isonomia não se sustenta, uma vez que o direito à saúde e, via de consequência, o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro, pois a vida é o princípio primeiro que dá fundamento ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não há dignidade sem vida.

Na seara dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios, de modo que deve ser extirpada tal verba da sentença de primeiro grau.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Município de Nobres, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial para ratificar a liminar que o condenou, com o Estado de Mato Grosso a
disponibilizar
o medicamento ENOXAPARINA SÓDICA 40MG
,
conforme prescrição médica trazida pela parte autora,
conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela requerente para CONDENAR os requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE NOBRES a fornecerem os medicamentos descritos na exordial, em favor de Luana de Lara Franga, tornando definitiva a medida antecipatória outrora concedida, a ref. 4. Sem custas, vez que a Fazenda Pública possui privilégio da isenção de custas atribuída pela legislação, bem como deixo de condenar o polo passivo Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários, face ao teor da sumula do 421 STJ. Nos termos do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil condeno o Município de Nobres ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono do requerente, no qual fixo nos termos do § 2° do citado artigo, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O Município, nas razões do recurso, alegou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que os medicamentos
não são integrantes da litas de assistência farmacêutica do SUS e que há outras alternativas fornecidas pelo SUS, não havendo prova quanto à ineficiência ou impropriedade dos medicamentos dispensados pelo SUS.

Argumentou que devem ser respeitados os princípios orçamentários, pois o Estado não pode desrespeitar as Leis Orçamentárias, sob pena de ilegalidade e que deve ser observado o princípio da reserva do possível e da isonomia, pois a obtenção de tratamento via judicial acarretará carência de recursos para outrem
.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente,
excluir sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante a ausência de má-fé e causalidade por parte do Recorrente.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça, conforme ID n°
7722085
.

O Ministério Público se manifestou no ID n° 20053509 ratificando o parecer do Procurador de Justiça que pugnou pelo parcial provimento do recurso apenas no tocante à exclusão dos honorários fixados em favor da Defensoria Pública.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso posto a julgamento, entende o Município de Nobres que o medicamento pretendido não é fornecido pelo SUS e que há outras alternativas possíveis, bem como invoca os princípios orçamentários, o princípio da reserva do possível e o princípio da isonomia para que seja julgada improcedente a demanda e,
alternativamente,
a exclusão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em primeiro grau.

Em que pesem as alegações da parte Recorrente, no que se refere à responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos, tenho que nenhum reparo há de ser feito na sentença que muito bem delimitou o direito à saúde e registrou a comprovação da prescrição médica, a negativa dos entes em fornecer os medicamentos e, assim, incontestável o direito da parte promovente em obter o tratamento necessário indicado por profissional da medicina. Cito trecho da sentença:

No caso, e de se tutelar o direito a Vida e a saúde, insculpidos nos arts. 5.° e 196, ambos da CF. E bem de ver, outrossim, que, na espécie, a autora demonstrou, de modo induvidoso, ter necessidade do medicamento encartados na exordial, haja vista que ha nos autos receita médica e Laudo que comprovam tal necessidade. Cabe frisar, por fim, que a CF, em seu art. 5.°, inc. XXXV garante o livre acesso a prestação jurisdicional, independentemente de qualquer condição, vale dizer, é absolutamente PRESCINDIVEL o esgotamento das vias administrativas para buscar a tutela do Poder Judiciário. Com efeito, o texto constitucional, em seus arts. 196 a 200 preconiza que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que objetivem a redução do risco de doença e o acesso universal as ações para sua promoção, proteção e recuperação. Sob tal contexto, mostra-se viável a pretensão, nos termos ora propostos.

A tese de violação aos princípios orçamentários, reserva do possível e isonomia não se sustenta, uma vez que o direito à saúde e, via de consequência, o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro, pois a vida é o princípio primeiro que dá fundamento ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não há dignidade sem vida.

Entretanto, entendo que o recurso interposto pela parte promovida, Município de Nobres, deve ser parcialmente provido para excluir a fixação de honorários advocatícios, pois a responsabilidade é indiscutível, conforme demonstrado acima.

Isso porque, na seara dos Juizados Especiais,
nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95,
a sentença de primeiro grau não condenará o vencido ao pagamento de custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios, de modo que deve ser extirpada tal verba da sentença de primeiro grau.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a fixação de honorários advocatícios, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020